Tribunal: STF
Processo: ARE 1458211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE em face do MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS com vistas a: a) condenação do do ente municipal, na obrigação de fazer consistente em realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o estudo preparatório e a elaboração de projeto técnico necessários à execução das obras visando a implementação do esgotamento sanitário no município nas áreas não servidas por este serviço público essencial, inclusive com apresentação de orçamento e cronograma de implantação e execução, de modo compatível com a demanda populacional da comunidade, bem como ao meio ambiente, cujo prazo não poderá ultrapassar 02 (dois) anos, em consonância com o que preconiza a legislação ambiental vigente, assim como, a regularização ambiental do Conjunto Residencial Deuclides dos Santos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e b) condenação pessoal do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS, Sr. Alberto Narciso da Cruz Neto, ou quem o suceder, a pagar multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, sugerida, desde já, seja fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), caso o Demandado não cumpra a obrigação de fazer no prazo fixado por Vossa Excelência, ou, ainda, não comprove diariamente o pagamento da multa arbitrada por conta da citação da obrigação de fazer; e (c) condenação do ente demandado ao pagamento das despesas e custas processuais (Doc. 2).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão liminar proferida, para condenar “o Município de Carmópolis, na obrigação de fazer consistente em realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o estudo preparatório e a elaboração de projeto técnico necessários à execução das obras visando a implementação do esgotamento sanitário no município nas áreas não servidas por este serviço público essencial, inclusive com apresentação de orçamento e cronograma de implantação e execução, de modo compatível com a demanda populacional da comunidade, bem como ao meio ambiente, cujo prazo não poderá ultrapassar 02 (dois) anos, em consonância com o que preconiza a legislação ambiental vigente, assim como, a regularização ambiental do Conjunto Residencial Deuclides dos Santos” (fl. 8, Doc. 4).



    Interposta Apelação pelo MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS (Doc. 6), TJSE negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa: (fl. 1, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS – INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE TAL SERVIÇO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE FAZ NECESSÁRIA ANTE A INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL E A IMINENTE NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À RESERVA DO POSSÍVEL – PRAZOS CONCEDIDOS NA SENTENÇA E VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE SE REVELAM RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO, EM SE CONSIDERANDO A ATUAL SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA EM QUE VIVEM OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.”



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE alega ter o acórdão recorrido violado o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88). 



    Para tanto, aduz que “não há como o Município adimplir imediatamente a obrigação objeto da presente ação por flagrante impossibilidade estrutural”, pois “A Prefeitura Municipal está limitada por parâmetros de ordem financeira ” (fl. 13, Doc. 11).



    Assevera que “não há que se falar em uma responsabilidade absoluta e ilimitada por parte da Administração Municipal no tocante à política de proteção ao meio ambiente. Ressalta-se que a referida política far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 13, Doc. 11).



    Aduz, ainda, que “O Poder Judiciário, diante da carência de recursos para atender a todos os direitos fundamentais constitucionais, os quais em sua maioria implicam em prestações positivas, deve procurar preservar, sempre que possível, a vontade do Administrador Público” (fl. 14, Doc. 11).



    Entende existir, no caso “nítida violação ao Princípio da Separação dos Poderes, em razão da desnecessidade de intervenção judicial, haja vista não existir comprovada omissão do Município que está buscando, dentro de suas possibilidades, fazer as adequações necessárias para o descarte dos resíduos sólidos” (fl. 18, Doc. 11).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões, o ESTADO DE SERGIPE sustenta, em síntese, (a) ausência de repercussão geral da matéria constitucional; (b) inexistência de prequestionamento; (c) ausência de demonstração do trecho da decisão recorrida teria violado a Constituição Federal; e (d) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 13).



    Nas contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, sustenta-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, e que não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois “conquanto o Poder Judiciário não tenha a atribuição originária para escolher a destinação dos recursos públicos, deve intervir na execução de políticas públicas, caso verifique condutas comissivas ou omissivas ilegais, irrazoáveis ou desproporcionais, que comprometam o princípio da supremacia e da força normativa da Constituição” (fl. 7, Doc. 15)



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE; (b) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa; e (c) há necessidade de revolvimento de fatos e provas (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 9):



    “Extrai-se dos autos que através do Relatório de Fiscalização Ambiental RFA 36924/2019-7682, produzida pela ADEMA, chegou-se ao conhecimento do Ministério Público Estadual a informação de que o Município de Carmópolis não possui o serviço de coleta e tratamento de esgoto, verificando-se, na localidade, o lançamento indiscriminado de resíduos de esgoto sanitário a céu aberto, acarretando danos ao meio ambiente e à saúde pública. 



    A ação proposta pelo Ministério Público tem o escopo de propiciar aos moradores do Município de Carmópolis o gozo de direitos que se alinham ao princípio da dignidade humana, constante do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Os direitos à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado gozam de amplo amparo constitucional, consoante dispõem os dispositivos constitucionais abaixo transcritos: 



    (...)



    E para a efetivação da norma, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação. O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 



    A sentença condenou o Município a realizar o estudo preparatório e a elaboração de projeto técnico necessários à execução das obras visando a implementação do esgotamento sanitário no município nas áreas não servidas por este serviço público essencial, inclusive com apresentação de orçamento e cronograma de implantação e execução, de modo compatível com a demanda populacional da comunidade, bem como ao meio ambiente, com prazo limite de 02 (dois) anos. 



    Pois bem. O Recorrente não se insurge quanto à necessidade de adoção das medidas determinadas no comando sentencial, apenas combatendo possível interferência indevida do Poder Judiciário na Administração Municipal, alegando, ainda, a necessidade de observância da lei orçamentária vigente para aquele município. 



    Não se duvida de que o tema representa inequívoco conflito entre a necessidade de se manter o meio ambiente equilibrado, garantindo-se a saúde da população que ali habita, com os recursos orçamentários hoje tão precários em razão da atual situação de crise que assola o nosso país. Todavia, não se pode fechar os olhos para o atual cenário vivenciado pelos moradores do Município de Carmópolis, os quais ainda convivem com esgotos a céu aberto, estando em contato permanente com agentes nocivos à saúde, o que deve ser evitado. 



    Do cotejo de tais direitos, e na tentativa de garantir o exercício do direito ao gozo de uma vida digna pelos moradores daquela localidade, tenho que este, inquestionavelmente, deve prevalecer, mormente ante a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 



    Nem se fale que a interferência estatal é reflexo da violação da reserva do possível, uma vez que cabe ao Poder Judiciário determinar que o ente estatal implemente as medidas de saúde pública que entender necessárias para garantir o mínimo de dignidade à população local, que vive exposta a doenças. 



    Não tem espaço também, a alegação de que a interferência do Judiciário para a efetivação de tais políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o sistema de freios e contrapesos permite a fiscalização de um Poder por outro e, mais, assegura a interferência deste para implementar as políticas públicas nas diversas áreas, garantindo aos cidadãos o cumprimento de seus direitos e assegurando as suas garantias. 



    Registro, ainda, que a separação dos poderes não configura óbice ao manejo da ação civil pública, cujo escopo, no caso, é de implementar direito assegurado na Constituição Federal. A separação dos poderes, enquanto princípio do regime democrático, é ferramenta posta à disposição da ordem constitucional em prol dos cidadãos, não podendo ser invocada como argumento que vai de encontro aos interesses da coletividade. 



    Ademais, acresço ainda que tanto o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, quanto o valor da multa diária fixados, se revelam razoáveis para a implementação das medidas essenciais determinadas na sentença, considerando-se o atual estado de precariedade financeira em que se encontram os municípios brasileiros, não merecendo reforma a decisão também neste ponto.”



    Acerca da matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. Nesse sentido: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – (omissis...)



    II – Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.152-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)



    Em situação ligeiramente diversa, veja-se, ainda, o ARE 1.378.278 AgR/RJ, DJe de 5/05/2022, transitado em julgado em 1/9/2022, cuja ementa é a seguinte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente